Tribunal: TJES
Processo: 0000082-35.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-35.1998.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: KINPSOM PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN. DECORRIDO PRAZO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO QUE NÃO ACARRETA ÔNUS ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.

2. A despeito de ter sido proferido despacho citatório em momento anterior, a citação só ocorreu por edital em 27/03/2006, ou seja, depois de decorrido o lustro prescricional estabelecido no art. 174 do CTN, sendo cogente o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

3. Segundo previsão expressa do art. 921, §5º, do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos de ação fiscal ajuizada em desfavor de
KINPSOM PROMOÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
,
reconheceu a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais (ID 8421784 - fls. 7 e seguintes do pdf 7) o ente municipal sustenta a inocorrência da prescrição no caso em voga, sobretudo ante a ausência de desídia/inércia por parte do Fisco Municipal na promoção do regular andamento do feito executivo.

Aduz que a citação válida apenas não ocorreu em razão da omissão do contribuinte em manter atualizado seus dados cadastrais junto à municipalidade. Subsidiariamente, argumenta pela impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Pois bem.
A controvérsia principal do feito diz respeito ao reconhecimento, ou não, da prescrição do crédito tributário.

A sentença, ao analisar a questão (ID 8421784 - fls. 04 e seguintes do pdf 6), assentou que:

[...] Em suma, o ente público tem cinco anos, contados da constituição do crédito, para propor demanda de execução fiscal com vista à satisfação de débito tributário expressado em certidão de dívida ativa. Se não o fizer dentro desse lapso temporal, terá esse seu direito fulminado, não podendo mais cobrar valor algum do contribuinte com base no mesmo título executivo e em relação à mesma hipótese de incidência e período.

No caso em apreço, verifica-se que a CDA nº 85/98, juntada no evento 102.6, diz respeito à ISS dos exercícios de 1991 a 1993. O despacho que ordenou a citação da parte executada (evento 102.9), por sua vez, data de 03/11/1998, razão pela qual o caso em tela deve ser regulado pelo que dispõe o art. 174, inciso I, do CTN (redação originária), que estabelece a efetiva citação como marco interruptivo da prescrição.

Em evento 102.76, consta a juntada de ofício elaborado pelo Município de Vitória, no qual encaminha as certidões de dívida ativa de números 1082 e 1083/2009, tendo em vista o desmembramento dos termos de inscrição de acordo com a origem dos débitos.

Analisando, pois, as CDAs, observo que a constituição dos créditos relativos aos termos de inscrição nº 19312/1994 e 30510/1995 ocorreu em 12/12/1993. Assim, o ente público tinha até 12/12/1998 para obter a citação da parte executada, o que, no caso dos autos, não ocorreu, já que a parte foi citada por edital somente em 27/03/2006 (evento 102.43).

[...] Por conseguinte, tenho que restou configurada a prescrição para a cobrança dos créditos expressados nas CDAs de números 1082/2009 e 1083/2009, uma vez que a citação da executada/excipiente ocorreu quando já transcorrido o prazo quinquenal. [...]

De fato, a execução fiscal está lastreada em débitos fiscais cuja inscrição se deu ainda nos anos de 1994 e 1995 (ID 8421784 - fls. 6/9 do pdf 1), sendo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 12/12/1993
(ID 8421784 - fls. 17 e seguintes do pdf 4)
.

A ação fiscal, por sua vez, foi promovida em 1998, na vigência da redação original no art. 174 do CTN., que determinava como marco da interrupção da prescrição do crédito tributário a citação pessoal do devedor e não o despacho citatório como ocorre atualmente.

Assim, verifica-se que, a despeito de ter sido proferido despacho citatório em momento anterior, a citação só ocorreu por edital em 27/03/2006

(ID 8421784 - fl. 3 do pdf 3),ou seja, depois de decorrido o lustro prescricional estabelecido no art. 174 do CTN, sendo cogente o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede recursal pelo ente municipal, tem-se claramente que restou implementado o prazo prescricional.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO EXEQUENTE – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar Federal nº. 118/2005, revela-se aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data de citação pessoal do devedor
. 2. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. (TJES; AP 0010703-22.2000.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 01/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005 APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS DESCABIMENTO ISENÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.
2. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/06/2003, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu naquela mesma data (10/06/2003), e que, até o presente momento, não houve sua citação válida, reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe. 3. A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 4. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030005644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA - ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO EXEQUENTE RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais em que o despacho que determina a citação seja anterior à vigência da nova redação dada pela Lei Complementar nº. 118/2005, revela-se aplicável a antiga redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que fixa como marco interruptivo da prescrição a data da citação pessoal do devedor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 041040004347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

De mais a mais, no caso concreto, a não localização do contribuinte não pode ser atribuída a eventual morosidade do Poder Judiciário ou ao próprio contribuinte. Isso porque, entre a intimação do Município sobre a certidão do oficial de justiça indicando a não localização da empresa e o requerimento de citação por edital decorreu amplo lapso temporal, sendo inegável a ocorrência da prescrição.

Quanto aos honorários, razão assiste ao apelante. Isso porque, existe expressa previsão legal que impede a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente. Senão, vejamos o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/21:

Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Convém salientar que a sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, afeta tanto ao direito processual quanto ao direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença.
Outro não é o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).
4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 08/11/2022)

Em igual sentido já decidiram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Processo extinto. Prescrição intercorrente. Insurgência da parte exequente. Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decurso do prazo prescrional trienal aplicável ao caso (art. 44, Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70, Lei Uniforme de genebra. Decreto nº 57.663/1966). Observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (iac 1). Suspensão do trâmite processual. Arquivamento administrativo. Oitiva do credor. Contraditório respeitado. Sucumbência.
Extinção do processo por conta do reconhecimento da prescrição intercorrente em sentença posterior à alteração do § 5º do art. 921 do CPC (Lei nº 14.195/2021). Ausência de ônus às partes, que importa em nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais.
Honorários recursais (art. 85, § 11, CPC). Critérios cumulativos não atendidos (STJ, EDCL no agint no RESP 1.573.573/RJ). Majoração inviável. Recurso improvido. (TJSC; APL 0020161-20.2013.8.24.0038; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECOHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. Regra geral, a extinção do feito, com ou sem resolução do mérito, implica fixação de honorários advocatícios com fundamento na sucumbência ou na causalidade. 2.
Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que modificou a redação do § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil, reconhecida a prescrição intercorrente, o feito executivo será extinto sem ônus para qualquer das partes.
(TJMG; APCV 2026599-60.2005.8.13.0702; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. Insurgência da exequente. Prescrição executória. 5 anos a partir do trânsito em julgado da ação principal. Inteligência da Súmula nº 150 do c. STF. Primeiro cumprimento de sentença que não teve o condão de suspender ou interromper a prescrição, porque cancelado. Artigo 202 do CC.
Todavia, necessário afastar a condenação da exequente quanto aos honorários, por aplicação analógica do artigo 921, § 5º do CPC.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 0028221-10.2021.8.26.0114; Ac. 17031143; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Zalaf; Julg. 09/08/2023; DJESP 14/08/2023; Pág. 2570)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 15:07:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51494707062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.